Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OMISSÃO. EXISTENTE. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Constatada a existência do vício apontado.

3. Esta Corte já decidiu que “a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal”.

4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.